Tribunal: TJMT
Processo: 0000177-48.2018.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0000177-48.2018.8.11.0002
RECORRENTE: MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0000177-48.2018.8.11.0002
RECORRENTE: MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos da seguinte ementa (Id. 102262485):
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] - VEREDITO CONDENATÓRIO E ABSOLUTÓRIO - NULIDADE DO JULGAMENTO POR NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, ADULTERAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E FRAÇÃO DA MAJORANTE NÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA, REALIZAÇÃO E PERÍCIA NOS ÁUDIOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS OU REDUÇÃO DA PENA - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO - DESNECESSUDADE - PERÍCIA NOS ÁUDIOS - PRESCINDIBILIDADE - AFERIÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT – PRECLUSÃO - PERÍCIA PARTICULAR – CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - NÃO SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – ANÁLISE PELO TRIBUNAL - IMPERTINÊNCIA - ARESTO DO TJMT – CONDUTA DO APELANTE – PREPARAÇÃO DO CRIME – AUTORIA RECONHECIDA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS PROVAS PRODUZIDAS - CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL – DOSIMETRIA - PREMEDITAÇÃO - BRUTALIDADE, FRIEZA E VIOLÊNCIA DAS CONDUTAS - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - AVALIAÇÕES DESFAVORÁVEIS DA CULPABILIADE E CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME – IDONEIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 – AUMENTO JUSTIFICADO – ACÓRDÃOS DO STJ - MAJORANTE DO GRUPO DE EXTERMÍNIO – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – ACÓRDAO DO TJMT - FRAÇÃO MÁXIMA AUTORIZADA – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS – ARESTO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.
A transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas revela-se desnecessária a, “bastando que sejam degravados os trechos que serviram de substrato para condenação”, segundo entendimento dos tribunais superiores (STF, RHC no 117265; STJ, HC 276227/TO; REsp 1482076/CE; AgRg no AREsp 1077743 / RS; AgRg no AREsp 730187 / DF).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996. (HC no AgRg no AREsp 1281062/SP)
“Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade.” (TJMT, AP NU 0009777-88.2017.8.11.0015)
Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, ao apresentar resposta à acusação, “a defesa deve arrolar testemunhas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3o do Código de Processo Penal” (STJ, RHC no 77.091/CE).
Se o pleito de produção de prova pericial não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], operou-se a preclusão (CPP, art. 406, § 3o).
A perícia particular, além de ter sido unilateralmente produzida, sem qualquer participação do órgão acusador, em contrariedade ao princípio constitucional do contraditório, não foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’), de modo que sua análise pelo Tribunal afigura-se impertinente.
O “art. 479 do CPP determina que a juntada de documentos deverá ser feita com antecedência mínima de três dias úteis da data da sessão de julgamento, a fim de possibilitar a ciência prévia da parte contrária” (TJMT, AP NU 1025595-06.2020.8.11.0000).
“Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.” (TJMT, AP NU 0000179-46.2007.8.11.0085)
O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 3).
“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’.” (TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)
A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).
A utilização de dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade, que apontam uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, afasta qualquer ilegalidade no aumento da pena-base (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).
O aumento da pena-base em 2 (dois) anos afigura-se mais benéfico que o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, usualmente adotado pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1168233/ES).
A depreciação das consequências do crime também se encontra motivada em elementos específicos [disparos de arma de fogo efetuados na direção da residência de testemunha], os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, HC no 505.263/RJ; TJMT, NU 0002582-20.2007.8.11.0042).
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES)
Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art. 121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio). Outrossim, a escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que “o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta” (GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).
A elevação da pena em metade (1⁄2) pela majorante do grupo de extermínio deve ser preservada quando sopesados os recursos materiais e imateriais, a violência empregada e motivação dos homicídios, bem como o número de atos criminosos praticados e a reiteração do apelante em outros crimes contra a vida. (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 107695487).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 155, 157, 158-A, 158-F e 593, inciso III, alínea “d”, e parágrafo 3o, todos do Código de Processo Penal, bem como aos artigos 59, 67, 68 e 121, parágrafo 6o, todos do Código Penal, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como ocorrera nulidade por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, defende a existência de equívoco na fixação da reprimenda corporal fixada pelo juízo monocrático e ratificada pelo Tribunal (Id. 109685463).
Recurso tempestivo (Id. 109759478).
Contrarrazões (Id. 110297458).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao desprover o apelo, consignou que:
Na primeira-fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.
A negativação dessa circunstância judicial está motivada na premeditação [ação planejada, em concursos de agentes, com tarefas determinadas], bem como na frieza e violência da conduta [excessivo número disparos efetuados contra a vítima].
A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).
A culpabilidade foi avaliada desfavoravelmente mediante elementos concretos, “o que aponta uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).
Por outro lado, a depreciação das consequências do crime também encontra-se motivada em elementos específicos [“os disparos de arma de fogo deflagrados pelos executores da vítima Edcarlos foram efetuados na direção da residência da testemunha Luci Meire da Silva, proprietária da lanchonete, que por pouco não foi atingida quando saiu para ver o que estava acontecendo, tanto que segundo ela as paredes da casa e da lanchonete ficaram danificadas por alguns dos projéteis de arma de fogo”], os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, HC no 505.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.9.2019; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.11.2019).
O aumento da pena-base em 2 (dois) anos afigura-se mais benéfico que o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, usualmente adotado pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018)
Consequentemente, a pena-base - 14 (catorze) anos de reclusão - está corretamente fundamentada.
Na segunda fase, a incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, HC no 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020).
A jurisprudência do c. STJ “firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas” (HC no 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).
Assim sendo, mantém-se a pena intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão, pois inexistem atenuantes.
Na terceira fase, o Conselho de Sentença reconheceu a majorante prevista no art. 121, § 6o do CP e o Juiz-Presidente elegeu a fração máxima de 1⁄2 (metade), ao considerar que o apelante era integrante de grupo de extermínio formado por vários agentes criminosos, dentre os quais policiais militares, com ampla rede logística [“Dispunham de: - rádio amador; - armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos); - ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção; - silenciador; - touca bataclava e roupas camufladas; - utilizavam diversos veículos (carros e motocicletas), sempre com placas ‘frias’, e como no crime em questão”] e responsável por diversos homicídios [“Segundo a testemunha Luiz Henrique Damasceno, Delegado que presidiu os respectivos Inquéritos, os exames de balística apresentaram resultaram positivo no caso de aproximadamente 80 (oitenta) vítimas”], praticados com “armamento pesado” e “emboscadas”, além de coação no curso do processo [“grupo agia com extrema violência; - possuía um alto poder de intimação, inclusive, com a prática de coação no curso do processo, mediante ameaça a testemunhas”].
O apelante, segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio, denominado “Mercenários”, e manteve diálogos como os executores diretos do homicídio da vítima Edcarlos de Oliveira Paiva, a qual era usuária de drogas e suspeita de atos infracionais na região do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado por outros 2 (dois) homicídios praticados pelo grupo criminoso (Sistema SIAP).
Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art. 121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br).
Outrossim, a escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que “o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta” (GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).
Sopesados os recursos materiais e imateriais do grupo de extermínio [diversos agentes, armamentos de vários calibres, automóveis com placa frias, rádios comunicadores, dentre outros], a violência empregada nos homicídios [mediante disparos de arma de fogo em via pública e emboscadas], a motivação [“faxina social”] e o número de atos criminosos praticados [entre 20 e 80 vítimas, segundo levantamento da autoridade policial], além a reiteração do apelante em outros crimes contra a vida, a elevação da pena em metade deve ser preservada.
Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:
“Na espécie, a abrangência da organização criminosa e seu poder de intimidação, bem como a forma de atuação do grupo, extremamente violenta, autorizam o aumento da fração referente à causa de aumento de pena prevista no art.121, §6°, do Código Penal.” (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002 – Relatora: Des.a Kárin Emmerich - 21.2.2018)
Por conseguinte, a pena definitiva do apelante deve ser conservada em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, assim como o regime inicial fechado, em razão da pena imposta (CP, art. 33, § 2o, “a”).
Atente-se que o desconto do período de segregação provisória - aproximadamente 2 (dois) anos e 8 (oito) meses - da pena definitiva - 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses - não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença, motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018; TJMT, Ap 67376/2019 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2020).
Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).
Neste contexto, o recorrente sustenta violação ao artigo 59, caput, do Código Penal, ao argumento de desproporcionalidade no aumento de pena-base.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos da seguinte ementa (Id. 102262485):
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] - VEREDITO CONDENATÓRIO E ABSOLUTÓRIO - NULIDADE DO JULGAMENTO POR NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, ADULTERAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E FRAÇÃO DA MAJORANTE NÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA, REALIZAÇÃO E PERÍCIA NOS ÁUDIOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS OU REDUÇÃO DA PENA - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO - DESNECESSUDADE - PERÍCIA NOS ÁUDIOS - PRESCINDIBILIDADE - AFERIÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT – PRECLUSÃO - PERÍCIA PARTICULAR – CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - NÃO SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – ANÁLISE PELO TRIBUNAL - IMPERTINÊNCIA - ARESTO DO TJMT – CONDUTA DO APELANTE – PREPARAÇÃO DO CRIME – AUTORIA RECONHECIDA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS PROVAS PRODUZIDAS - CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL – DOSIMETRIA - PREMEDITAÇÃO - BRUTALIDADE, FRIEZA E VIOLÊNCIA DAS CONDUTAS - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - AVALIAÇÕES DESFAVORÁVEIS DA CULPABILIADE E CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME – IDONEIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 – AUMENTO JUSTIFICADO – ACÓRDÃOS DO STJ - MAJORANTE DO GRUPO DE EXTERMÍNIO – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – ACÓRDAO DO TJMT - FRAÇÃO MÁXIMA AUTORIZADA – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS – ARESTO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.
A transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas revela-se desnecessária a, “bastando que sejam degravados os trechos que serviram de substrato para condenação”, segundo entendimento dos tribunais superiores (STF, RHC no 117265; STJ, HC 276227/TO; REsp 1482076/CE; AgRg no AREsp 1077743 / RS; AgRg no AREsp 730187 / DF).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996. (HC no AgRg no AREsp 1281062/SP)
“Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade.” (TJMT, AP NU 0009777-88.2017.8.11.0015)
Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, ao apresentar resposta à acusação, “a defesa deve arrolar testemunhas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3o do Código de Processo Penal” (STJ, RHC no 77.091/CE).
Se o pleito de produção de prova pericial não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], operou-se a preclusão (CPP, art. 406, § 3o).
A perícia particular, além de ter sido unilateralmente produzida, sem qualquer participação do órgão acusador, em contrariedade ao princípio constitucional do contraditório, não foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’), de modo que sua análise pelo Tribunal afigura-se impertinente.
O “art. 479 do CPP determina que a juntada de documentos deverá ser feita com antecedência mínima de três dias úteis da data da sessão de julgamento, a fim de possibilitar a ciência prévia da parte contrária” (TJMT, AP NU 1025595-06.2020.8.11.0000).
“Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.” (TJMT, AP NU 0000179-46.2007.8.11.0085)
O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 3).
“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’.” (TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)
A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).
A utilização de dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade, que apontam uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, afasta qualquer ilegalidade no aumento da pena-base (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).
O aumento da pena-base em 2 (dois) anos afigura-se mais benéfico que o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, usualmente adotado pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1168233/ES).
A depreciação das consequências do crime também se encontra motivada em elementos específicos [disparos de arma de fogo efetuados na direção da residência de testemunha], os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, HC no 505.263/RJ; TJMT, NU 0002582-20.2007.8.11.0042).
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES)
Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art. 121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio). Outrossim, a escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que “o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta” (GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).
A elevação da pena em metade (1⁄2) pela majorante do grupo de extermínio deve ser preservada quando sopesados os recursos materiais e imateriais, a violência empregada e motivação dos homicídios, bem como o número de atos criminosos praticados e a reiteração do apelante em outros crimes contra a vida. (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 107695487).
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 5o, caput e incisos XLVI, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal, pugnando pela admissão e provimento do recurso, a fim de que: a) seja declarada a nulidade do julgamento por violação ao contraditório e à ampla defesa, submetendo o recorrente a novo Júri; b) Em sendo o entendimento contrário a sua nulidade, requer seja o acórdão reformado, com aplicação da pena no mínimo legal (Id. 109685475).
Recurso tempestivo (Id. 109759478).
Contrarrazões (Id. 110297459).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da inexistência de repercussão geral (Temas 182 e 660)
O recorrente alega violação ao artigo 5o, caput, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Noutro giro, o recorrente aponta violação ao artigo 5°, XLVI, da CF, ao argumento de necessidade de redimensionando da pena.
Ocorre que, no julgamento do recurso leading case ARE no 742.460 (Tema 182), o Supremo Tribunal Federal decidiu que “Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional”.
Confira-se, a propósito, a ementa do aludido julgado:
“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.”
(AI 742460 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-338)
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado nos representativos de controvérsia (Temas 182 e 660), neste ponto o recurso não merece seguimento.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Não obstante, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente os supostos dispositivos constitucionais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirmou os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso não é meio próprio para a correção de erro material ocorrido na sentença e no acórdão recorrido. Além disso, esta Suprema Corte não é competente para sanar supostos vícios verificados na instância de origem. O relatório da decisão agravada limitou-se a fazer transcrições do que fora decidido. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 3. Ausência de demonstração, nas razões do recurso extraordinário, de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o.08.2013 – Tema 660), fundamento, aliás, não atacado nas razões do presente recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1174918 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020) (grifei)
In casu, o recorrente alega, genericamente, ofensa artigo 5o, caput e incisos XLVI, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal, porém não demonstra em que medida o acórdão recorrido teria ofendido a ordem constitucional, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, o que obsta a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Por fim, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No presente caso, quanto ao pleito de realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, com fundamento na tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, o recorrente pretende rever o entendimento do acórdão impugnado, o que atrai o óbice sumular acima mencionado. Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[é] constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito" (RE 607.107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.4.2020 – Tema 486 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 1261242 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(ARE 1227391 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, no que tange a tese supracitada fica vedada a análise pelo STF, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto: a) admito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil; b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil (recurso paradigma - Temas 182 e 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça